Tribunal: TJDFT
Processo: 0750623-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VENDA DE COTA PARTE DE IMÓVEL DECORRENTE DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DEMORA NA ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPRADOR. REITERAÇÃO DAS COBRANÇAS E DOS AVISOS DE ATRASO DE PAGAMENTO NO NOME DA VENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou prejudicado o pedido referente à obrigação de fazer e improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Nas razões recursais, a parte autora narra que, por força do acordo homologado nos autos do divórcio judicial consensual das partes (0721577-75.2020.8.07.0016), a demandante se comprometeu a vender ao réu a sua cota parte do imóvel situado no Setor Sudoeste. Aponta que, não obstante a efetiva entrega do bem ao requerido, no dia 31/07/2020 e, a despeito da notificação extrajudicial datada de 29/06/2021, o réu não atualizou o cadastro do imóvel até a data da propositura da ação, em 22/07/2021. Alega que a demora excessiva do réu para efetuar a alteração da titularidade do contrato de energia elétrica gerou cobranças, retirou-lhe a paz e a tranquilidade. Requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$15.000,00.
3. A sentença de ID 33069231 - Pág. 4, datada em 05/06/2020, comprova a partilha de bens decorrente do divórcio consensual.
4. Restou incontroverso nos autos que, desde a data de 31/07/2020, o réu é o possuidor do imóvel em contexto, localizado no Setor Sudoeste, Brasília/DF.
5. O consumo de energia elétrica possui natureza de obrigação pessoal, incumbindo ao possuidor o dever de providenciar a mudança da titularidade do contrato do serviço de fornecimento de energia elétrica e quitar a(s) respectiva(s) fatura(s). Nesse sentido: [...] 1. O entendimento consolidado nesta Corte é de que "o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem" (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011) [...]. (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).
6. A cobrança da fatura de energia elétrica em atraso, em 05/05/2021 (e-mail de ID 33069221), e o aviso de atraso no pagamento de IPTU, datado de 23/06/2021 (e-mail de ID 33069222), demonstram que, mesmo após 11 meses da referida partilha de bens, a autora continuou a receber cobranças referentes ao imóvel entregue ao réu.
7. A certidão de ID 33069219 demonstra a notificação extrajudicial do réu, na data de 29/06/2021, para providenciar a transferência de todos os cadastros do imóvel (CAESB, CEB, SEFAZ) para o seu nome, bem como a quitação de todos os encargos pendentes, eis que passados quase onze meses da entrega do bem (31.7.2020) ausentes as providências do notificado.
8. Verifica-se que, após a notificação extrajudicial, a parte autora ainda recebeu o aviso de cobrança da concessionária (ID 33069247), referente à conta de energia com vencimento em 28/10/2021.
9. O possuidor direto do imóvel residencial que, negligentemente, retarda por mais de 1 (um) ano o cumprimento da obrigação de transferir as contas de energia elétrica, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial, comete ato ilícito suficiente para configurar o abalo moral. Destaca-se que o recorrido confirma ter solicitado a atualização cadastral junto à fornecedora de energia elétrica apenas em 26/10/2021, atendida em 01/11/2021 (ID 33318324). Vale dizer, conquanto estivesse na posse do imóvel, desde 31/07/2020, apenas após a manifestação da autora, em 29/06/2021, e distribuição da presente demanda, em 22/09/2021, o requerido fez a solicitação, em 26/10/2021 (ID 33069365), de modo a cumprir dever inerente à sua condição de atual possuidor do bem.
10. Muito embora o réu alegue, em contestação, que precisou aguardar a escritura de compra e venda do imóvel e a respetiva averbação/registro efetivada pelo Cartório 1o Ofício de Imóveis do Distrito Federal para, então, proceder à modificação de titularidade da conta de energia do imóvel junto à concessionária, em uma simples consulta ao site da concessionária (https://www.neoenergiabrasilia.com.br/atendimento/Paginas/informacoes-ao-cliente.aspx) pode ser obtida a informação de que basta um comprovante da posse do imóvel para que seja feita a troca de titularidade (Contrato de Compra e Venda, Contrato de Aluguel, IPTU, Carta de Arrematação de Imóvel em Leilão, Declaração de Residência da Prefeitura, entre outros) e o recorrido já estava em posse da sentença homologatória do acordo que tratou da partilha dos bens e formal de partilha.
11. São evidentes a angústia e os transtornos experimentados pela recorrente durante o período em que continuou a receber cobranças de atrasos no pagamento de fatura de energia elétrica que não consumiu, por conduta desidiosa do requerido, sobretudo se considerado o contexto de patente animosidade entre as partes. Cabível, portanto, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do grau de instrução e situação econômica dos litigantes. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral. Sopesados todos esses elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais).
13. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento definitivo, não importando a natureza da responsabilidade civil, se contratual ou extracontratual. Precedente: AgInt no AREsp 797.644/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021.
14. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o réu ao pagamento de reparação por dano moral, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.999/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.